Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001443-88.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO COSTA SANTOS JUNIOR - CPF: 046.318.561-73 (REQUERENTE), Ministério Público da Comarca de Cuiabá/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. BUSCA VEICULAR. ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EQUIPARAÇÃO À BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONCRETIZADA. APREENSÃO DE MATERIAL ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
A busca veicular, por se equiparar à busca pessoal, dispensa a expedição de prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita da prática criminosa.

2.
Se
a revista efetuada no interior do automóvel conduzido pelo requerente teve como elemento propulsor notícia anônima, que inclusive acabou se confirmando, de que ali eram transportadas substâncias entorpecentes,
não há como se reputar ilícita a prova colhida a partir daí (apreensão de 2,370kg de maconha).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Márcio Antônio Costa Santos Junior
foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 545 dias-multa, por ter praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Em linhas gerais, sustentou a
nulidade
da
busca pessoal
e da
revista veicular
realizadas por policiais militares à época da sua prisão em flagrante, sob o fundamento que não havia fundadas razões que autorizassem a execução dessas medidas sem prévia ordem judicial.

Esclareceu que “
não há provas da prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não há, da mesma forma, nenhuma menção a qualquer atitude suspeita, externada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local
”.

Com base nessa exposição, busca ver declarada a
ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e da revista no interior do automóvel
e, por conseguinte, a sua
absolvição
com fundamento na
inexistência do fato criminoso
ou na
insuficiência de provas
para embasar a sentença condenatória (ID 32429495).

Foram anexados documentos (ID 33466576 a 33466578).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pela
improcedência
da revisional (ID 32981950)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“Revisão Criminal – Condenação transitada em julgado por tráfico de drogas – Alega nulidade processual: ‘não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a abordagem e revista do veículo’, bem como a busca pessoal – Policiais militares que realizaram a revista pessoal e no veículo, após fundadas suspeitas de que o requerente e os comparsas transportavam drogas no interior do veículo, nos termos do art. 244 do CPP – Busca em veículo que equipara-se à busca pessoal – Aplicação de julgado do c. STJ – Nulidade afastada – Parecer pela improcedência do pedido revisional”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Restou apurado nos autos da ação penal n. 22914-61.2014.811.0042 (Código 381133) que, no dia 23 de setembro de 2014, por volta das 19h, no estabelecimento comercial “JM Mecânica”, localizado na Rua Historiador Rubens de Mendonça, n. 6, Bairro Jardim Ouro Fino, nesta Capital, MÁRCIO ANTÔNIO COSTA SANTOS JÚNIOR, juntamente com outros dois indivíduos, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 3 (três) tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 2.370g (dois mil trezentos e setenta gramas), bem como se associaram com o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes.

Em razão desses fatos, o Ministério Público denunciou MÁRCIO ANTÔNIO pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 13
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando o recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; contudo, o absolveu do delito de associação para o tráfico, por entender que não haviam provas suficientes para a condenação [artigo 386, VII, do Código de Processo Penal].

A decisão transitou em julgado, em 5 de abril de 2016, sem a interposição de recurso pelo recorrente.

Por meio desta Revisão Criminal, a defesa de MÁRCIO ANTÔNIO busca a sua absolvição, sob o argumento de que a condenação se baseou em provas obtidas por meios ilícitos, totalmente divorciadas das evidências contidas nos autos.

Aduz que a busca pessoal e a revista veicular realizada pelos policiais militares, à época da sua prisão em flagrante, são nulas, uma vez que não havia fundadas razões que autorizassem a execução das medidas.

Assevera que não há provas de que os policiais tenham realizado investigação prévia, monitoramento ou campanas, nem de que houve menção, por parte de terceiros, sobre a ocorrência de atividade suspeita, intensa movimentação de pessoas ou quaisquer indícios que apontassem para a comercialização de entorpecentes no local.

Por fim, sustenta que a sua abordagem, o ingresso na oficina e a inspeção do automóvel, onde foram localizados os entorpecentes, ocorreram sem o seu consentimento ou mandado judicial, o que configura, a seu ver, a ilicitude das provas [doc. digital n. 32429495].

O artigo 240, do Código de Processo Penal estabelece que:

“Art. 240 - A busca será domiciliar ou pessoal.

§1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razoes a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meio criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e h do parágrafo anterior”.

Depois, o artigo 244, da lei processual de regência estabelece que “
a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou de quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“
[busca]
pessoal é o que se refere ou pertence à pessoa humana. Pode-se falar em busca com contato direto a corpo humano ou a pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como a bolsa
ou o carro
.
Aliás, a busca realizada em veículo (automóvel, motocicleta, navio, avião etc.), que é coisa pertencente à pessoa, deve ser equiparada à busca pessoal, sem necessitar de mandado judicial
. A única exceção fica por conta do veículo destinado ‘a habitação do indivíduo, como ocorre com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros”
(Curso de Direito Processual Penal. 15. Ed., Gen/Forense: Rio de Janeiro, p. 670)

Como bem destacado pelo Relator, Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO, o conjunto probatório coligido nos autos evidencia que os policiais militares, após fundada suspeita de prática delituosa, efetuaram a abordagem do recorrente e, após a revista no interior do seu veículo, localizaram o entorpecente e demais petrechos para a mercancia.

Do voto condutor, destaco:

“[...] Infere-se dos autos que na noite de 23.9.2014, agentes da Polícia Militar receberam uma
informação anônima
indicando que três homens transportavam drogas a bordo do veículo GOL City, cor branca, placas QBD-5668, em trânsito pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá-MT.

Em diligências, três policiais militares localizaram o automóvel e passaram a segui-lo até que instantes depois, o condutor do veículo perseguido entrou numa oficina e estacionou ali dentro. Os ocupantes desembarcaram e nesse momento, os policiais fizeram a abordagem e revistaram o interior do carro, onde encontraram
2,370kg de maconha
distribuídos em três tabletes, uma balança de precisão e dois rolos de plástico-filme.

[...]
atento aos elementos que instruem a inicial, observa-se que a revista efetuada no interior do automóvel teve como elemento propulsor a
fundada suspeita
,
derivada de notícia anônima que acabou se confirmando
, de naquele veículo era feito o transporte de substâncias ilícitas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesses moldes, partindo da premissa de que por se equiparar à
busca pessoal
, a busca no veículo dispensa a expedição de prévio mandado judicial, e sabendo-se que na hipótese dos autos havia
fundada suspeita
de prática criminosa,
não
há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir da busca feita no carro do requerente e muito menos a nulidade da sentença condenatória [...]
”.

Como dito alhures, não há se falar na ilegalidade da revista pessoal e nem da busca veicular efetuada pelos policiais militares.

In casu
, as provas dos autos denotam que os membros da guarnição procederam a abordagem
após fundada suspeita da prática de tráfico de entorpecentes
, relacionando as informações com a pessoa do requerente e dos outros coacusados.

Na instrução criminal, o policial militar, VICENTE BUENO DE BARROS, declarou em juízo que sua guarnição recebeu denúncia anônima contendo informações de que os três indivíduos estariam transportando grande quantidade de entorpecente no interior de um automóvel. Asseverou que localizaram o veículo com as características repassadas; contudo, o condutor já havia adentrado com ele dentro de uma oficina mecânica. Disse, ainda, que no momento que fizeram a abordagem, todos os ocupantes já tinham desembarcado do veículo e que, após a busca veicular, localizaram o entorpecente no porta-malas do veículo, dentro de uma caixa de isopor.

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais dos policiais militares, ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE e RENATO CARRADINE SOUSA.

À sua vez, quando interrogado em juízo, MÁRCIO ANTÔNIO negou que a droga tenha sido encontrada no interior do veículo que estava conduzindo, mas que ela estava escondida em outro automóvel, o qual estava estacionado na oficina do coacusado, VANDERLEI.

Em suma, as provas colhidas no
iter
processual demonstram que não há como reconhecer a ilicitude dos elementos produzidos na instrução criminal e, menos ainda, a nulidade da sentença condenatória.

Digo isso porque:
1)
as informações recebidas pelos policiais militares foram precisas para a localização das drogas;
2)
o procedimento de busca prescinde de autorização judicial; e
3)
a apreensão do entorpecente na posse do agente configura o estado de flagrância, de crime permanente, o que reforça a legalidade e licitude das buscas efetivadas pelos membros da guarnição.

Nesse diapasão, não se evidencia qualquer nulidade decorrente de prova ilícita, porque a suspeita ensejadora da revista veicular se confirmou com a localização da substância entorpecente no interior do veículo do requerente.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR: NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA [...] CRIME PERMANENTE – DILIGÊNCIA POLICIAL – DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 240, §2o, E 244, DO CPP – BUSCA PESSOAL – FUNDADA NA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM AS DILIGÊNCIAS PELA LOCALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CRIME PERMANENTE [...] PRELIMINAR REJEITADA [...] RECURSOS DESPROVIDOS. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito e, da mesma forma em relação à busca domiciliar quando em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio [...]”
(N.U 0032496-80.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NOS ACUSADOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS COM A LEGITIMAÇÃO DA AÇÃO DOS POLICIAIS – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM NO CASO CONCRETO A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE MACONHA APÓS A REALIZAÇÃO DE BUSCAS PESSOAIS - NÃO VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE DOS ACUSADOS – RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO EM PARTE. A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos, o que ocorreu no caso em apreço”
(N.U 0009963-13.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

Diante do exposto,
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
, para julgar improcedente a ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020